Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-10.2018.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002687-10.2018.8.11.0010
RECORRENTE: RODRIGO ARANTES COIMBRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 37062965) interposto por RODRIGO ARANTES COIMBRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 27826496):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – REPOUSO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO – 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1.1 VALORAÇÃO INIDONEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE – USO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA SOBEPESAR MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE – PROCEDÊNCIA – 1.2 REDUÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO INCIDENTE NOS MAUS ANTECEDENTES – ALEGADA DESPROPORÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA FIXADA DE FORMA SUFICIENTE PARA REPROVAR E PREVENIR O CRIME – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COM TRÂNSITO EM JULGADO – 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO EXPOSTO NA DENÚNCIA OBSERVADO NA SENTENÇA – DELITO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO – 3. ATUAÇÃO DE OFÍCIO – PENA PECUNIÁRIA – REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. 1.1 - Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser analisados para a formação da pena-base, não se admitindo que o sejam como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância da personalidade; 1.2 - A fração usada para exacerbar a pena-base em decorrência da negativação dos antecedentes (2/8 sobre o intervalo de pena) se mostra razoável com as particularidades do caso concreto, na premissa de que com nove condenações anteriores transitadas em julgado não surtiram efeitos em relação ao apelante, não se alcançou a finalidade regenerativa (reabilitadora) da pena. A propósito, vide STJ, AREsp: 1150379, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 14.9.2017; 2 – Se, quando da prolação da sentença condenatória, o Juízo de origem observou os fatos narrados na denúncia, alterando, apenas, a qualificação jurídica da conduta do réu – emendatio libelli –, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Correlação incidente entre a denúncia e a sentença; 3 - A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta.” (Ap. 0002687-10.2018.8.11.0010, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020)
Alega violação ao art. 617 do CPP, ao argumento de reformatio in pejus quando da fixação, em recurso exclusivo da Defesa, de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.
Recurso tempestivo (Id. 38665493).
Contrarrazões - Id. 39418986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do recurso de Apelação interposto pela Defesa, consignou que “conquanto o apelado, multirreincidente, tenha sido apenado com 2 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, de fato, não faz jus ao regime estabelecido na sentença (semiaberto), pois também teve considerada em seu desfavor a circunstância judicial dos antecedentes (...) Assim, readéquo o regime de cumprimento de pena para estabelecer o fechado.” (Id. 27826492, p. 8/9)
Nesse contexto, ao apontar a violação ao art. 617 do CPP, defende o Recorrente a ocorrência de reformatio in pejus quando da fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena (fechado) em recurso exclusivo da Defesa, em prejuízo ao Recorrente.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e o tema não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v